Tribunal: TJDFT
Processo: 0713649-69.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade de cerceamento de defesa devido ao indeferimento de diligência solicitada na instância anterior, porque não era necessária para alcançar o objetivo desejado. Além disso, de acordo com o princípio da persuasão racional, não se observa que a realização da diligência requerida teria capacidade de influenciar na análise dos fatos do processo, não havendo falar em prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. A palavra da vítima em casos de crimes contra a dignidade sexual deve ser valorizada, porém é preciso que seja clara e coesa, e confirmada por outros elementos de prova para evitar condenações injustas.

3. Se os depoimentos da vítima, de seus genitores e da avó, que descreveram a versão narrada pela vítima para eles e das demais pessoas ouvidas nos autos e o laudo pericial apresentam sérias divergências em pontos importantes da investigação, diminuindo a confiabilidade das suas declarações, é de se concluir que a versão do réu não está desacompanhada de provas nos autos.

4. Em situações em que surgem dúvidas razoáveis sobre a materialidade e a autoria dos crimes, o que pode comprometer a emissão de uma sentença condenatória, é importante ressaltar que é mais adequado para a justiça absolver um suspeito do que condenar um inocente. Nesse sentido, é imperativo aplicar o princípio "in dubio pro reo", garantindo a presunção de inocência.

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e provido.